Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702634-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: DOMINGOS ANTONIO CAMPAGNOLO, LUCIANO CLAUDIO DE MORAES SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Levantamento de Valores – Divergência de Quantia – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte recorrente apresenta sua irresignação em face da Decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual indeferiu o pedido para intimação do devedor para apresentação dos comprovantes de depósitos judiciais, a fim de verificar a exatidão dos valores depositados, em razão de divergência com os extratos bancários apresentados. Aduz, para tanto, ter requerido a transferência dos valores depositados para sua conta bancária, momento no qual verificou-se a divergência com os depósitos relatados, não tendo o ofício à instituição financeira sido suficiente para sanar a dúvida existente. Sustenta a necessidade de intimação do devedor para juntada da guia ou comprovante do banco indicando o número da conta judicial. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para imediata intimação dos agravados para apresentação dos comprovantes de depósito. Pois bem. Da leitura dos autos, verifica-se que os referidos depósitos foram realizados no ano de 2019, não tendo sido objeto de requerimento para levantamento até o ano passado. Demais, a alegação de existência de ação judicial ajuizada por terceiro para o pagamento dos débitos relativos às cobranças de energia elétrica – os quais estão inclusos no valor objeto do depósito judicial; não justifica a urgência para concessão da tutela antecipada requerida, pois não há impedimento para levantamento do valor incontroverso. Assim, tais fatos afastam a urgência na concessão da medida pleiteada. Convém consignar que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, motivo pelo qual entendo ser conveniente aguardar a formalização do Contraditório para analisar melhor a necessidade de deferimento da tutela de urgência requerida na origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator